Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO JUDICIÁRIO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na busca de bens penhoráveis, a atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
2. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.